Tribunal: TJPA
Processo: 0004443-13.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004443-13.2018.8.14.0029

APELANTE: CARLOS BRILHANTE SILVA DE LIMA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
LESÃO CORPORAL
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
LEGÍTIMA DEFESA
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
CULPABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS BRILHANTE SILVA DE LIMA NETO contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal por violência doméstica (Art. 129, § 9.º do CP), fixando a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

II. Questão em discussão

A defesa requereu a
absolvição
do acusado sob as seguintes alegações:

Legítima defesa
, afirmando que as lesões corporais ocorreram porque o réu se defendeu das agressões da vítima com a vassoura.

Insuficiência probatória
para comprovar a culpabilidade no crime de lesão corporal, invocando o princípio "in dubio pro reo" devido a dúvidas sobre a real existência das infrações penais. Alegou que a vítima se arrependeu e desistiu de prosseguir com o processo, e que as acusações teriam como pano de fundo o interesse da vítima em afastar o apelante do lar para ficar com a casa. Questionou a
ilegibilidade do laudo médico
.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a
fixação da pena-base no mínimo legal
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, a suspensão condicional do processo e a possibilidade de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

A decisão de segunda instância refutou os argumentos da defesa, mantendo a condenação pelo crime de lesão corporal, com base nas seguintes razões:

Materialidade e Autoria Comprovadas
: A materialidade do crime de lesão corporal foi fartamente demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou que a vítima sofreu trauma e enforcamento, refutando a alegação da defesa sobre a ilegibilidade do documento. A autoria foi comprovada pelas declarações da vítima, Giselle de Barros Ferreira, que confirmou os fatos em juízo, e que se encontram em consonância com o laudo pericial e os demais elementos do conjunto probatório.

Especial Relevância da Palavra da Vítima
: Nos crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância e é de fundamental importância para demonstrar a autoria e a materialidade, desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos. A palavra da vítima no caso foi corroborada pelo Laudo Pericial e pela oitiva de testemunhas.

Rejeição da Legítima Defesa
: Para a configuração da legítima defesa, é imprescindível a presença de requisitos como agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários. No presente caso, os relatos indicam que a força empregada pelo réu ultrapassou a necessária para repelir qualquer suposta agressão, evidenciando uma reação desproporcional. Não é crível que a tentativa de enforcamento e soco sejam ações razoáveis para repelir uma suposta agressão com vassoura. Ademais, a vítima era mais fraca fisicamente que o réu. A excludente de ilicitude deve ser provada de forma clara e induvidosa, o que não ocorreu nos autos.

Dosimetria da Pena Mantida
: A pena-base fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção foi considerada adequada e devidamente fundamentada, refutando o pleito da defesa pela fixação no mínimo legal.

Culpabilidade Acentuada
: O Juízo de primeira instância considerou a culpabilidade acentuada devido à forma da agressão, pois o réu agrediu a vítima utilizando um cabo de vassoura. O uso desproporcional da força revela um grau de censurabilidade que justifica a valoração negativa.

Circunstâncias do Crime Graves
: As agressões ocorreram no imóvel onde a vítima reside, que deveria ser um local de segurança. Essa circunstância, em crimes de violência doméstica, é um fator relevante para a exasperação da pena-base, pois denota maior vulnerabilidade da vítima e quebra de confiança no ambiente familiar.

IV. Dispositivo e tese

A decisão final do Tribunal foi de
CONHECER
da Apelação Criminal e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
in totum.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, § 9.º do Código Penal; Art. 147 do Código Penal; Art. 386, II, do Código de Processo Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 68 do Código Penal.

Julgados relevantes:

STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.

TJ-PA - APR: 00050181820198140051
, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/11/2022.

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0013355-30.2018.8.14.0051
, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0004443-13.2018.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANÃ

APELANTE: CARLOS BRILHANTE SILVA DE LIMA NETO

ADVOGADO: THADEU WAGNER SOUZA BARAÚNA LIMA, OAB/PA 20.764

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS BRILHANTE SILVA DE LIMA NETO,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Maracanã, que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, § 9.º do CP (crime de lesão corporal por violência doméstica), fixando-lhe a pena final em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes de
Lesão corporal (Art. 129, § 9º do Código Penal) e Ameaça (Art. 147 do Código Penal), com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Segundo consta da inicial, na data de
24 de outubro de 2018, no interior da residência do casal, localizada na Rodovia PA 127, Km 18, Zona Rural, Maracanã/PA. A vítima, Giselle de Barros Ferreira, informou à polícia que viveu em união estável por cinco anos com Carlos Brilhante Silva de Lima Neto, com quem tem duas filhas. As brigas se tornaram constantes desde que ela engravidou da última filha, frequentemente devido ao uso de bebidas alcoólicas por Carlos, que se torna violento.

No dia dos fatos, após uma discussão sobre a televisão, o recorrente a chamou de "vagabunda", quebrou o cabo de vassoura que ela tinha na mão, tentou enforcá-la contra a parede e tentou dar-lhe um soco. Ela conseguiu se defender, porém, o apelante a ameaçou, dizendo que se ela prestasse ocorrência policial e ele fosse preso, ele sairia e ela "iria pagar caro".

A denúncia foi recebida na data de 23 de janeiro de 2019.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 15 de fevereiro de 2019. A vítima, Giselle de Barros Ferreira, foi ouvida como informante. Expressou desejo de que o caso parasse ali, desde que o réu saísse do lar, pois não queria mais conviver com ele, e desejava permanecer na casa com suas 4 filhas (duas de um relacionamento anterior e duas com o réu). Concordou com a venda da casa desde que respeitada a sua mãe e com garantia de que só sairia após a venda, e que o réu ajudasse no sustento das duas filhas que têm juntos, com garantia de direito de visitas. O réu, Carlos Brilhante Silva de Lima Neto, foi interrogado e negou ter agredido a vítima, afirmando que apenas se defendeu das agressões dela, e que ela o agrediu com o cabo de vassoura.

O Ministério Público apresentou alegações finais em 23 de agosto de 2018. Pugnou pela condenação do réu por lesão corporal (art. 129, §9º do CP) e ameaça (art. 147,
caput
do CP), alegando autoria e materialidade comprovadas pelo depoimento da vítima e boletim médico.

A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais em 16 de maio de 2022, requerendo a absolvição do acusado por atipicidade da conduta (ausência de dolo), legítima defesa ou insuficiência probatória. Arguiu que as lesões corporais ocorreram em legítima defesa, citando o depoimento do réu de que a vítima o agrediu com a vassoura. Ademais, alega que o crime de ameaça não se configurou por ausência de dolo específico, pois as ofensas foram proferidas no calor da discussão. Defendeu a aplicação do princípio "in dubio pro reo" devido a dúvidas sobre a real existência das infrações penais; subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, suspensão condicional do processo, e a possibilidade de recorrer em liberdade.

A sentença foi prolatada na data de
16 de agosto de 2023, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenado o acusado CARLOS BRILHANTE SILVA DE LIMA NETO pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9º do Código Penal
(lesão corporal no contexto de violência doméstica), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, e
absolveu
o acusado do crime previsto no
art. 147 do Código Penal
(ameaça), com fundamento no art. 386, II, do CPP (não haver prova da existência do fato).

A defesa do acusado protocolou o recurso de apelação. Nas
Razões Recursais do Apelante requereu a absolvição por insuficiência de provas ou absolvição por exclusão da ilicitude pela existência de legítima defesa,
ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e manifesta interesse em sustentação oral.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
requerendo
conhecimento do apelo,
defendendo a manutenção da sentença, com o
desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e pelo seu não provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU LEGÍTIMA DEFESA.

O apelante interpôs recurso de apelação buscando a absolvição, alegando insuficiência de provas para comprovar sua culpabilidade no crime de lesão corporal e que teria agido em legítima defesa. A defesa argumentou que a vítima se arrependeu e desistiu de prosseguir com o processo e que as acusações teriam como pano de fundo o interesse da vítima em afastar o apelante do lar para ficar com a casa. Além disso, questionou a legibilidade do laudo médico e invocou o princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade do crime de lesão corporal está
fartamente demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito
acostado aos autos. Embora a defesa alegue que o laudo é ilegível, não é verdade, tanto que a sentença demonstrou que no documento
consta que a vítima sofreu trauma e enforcamento
.

A autoria também está
comprovada pelas declarações da vítima
, Giselle de Barros Ferreira, a qual
confirmou os fatos alegados na denúncia
em juízo, o que encontra consonância com o laudo pericial e os demais elementos do conjunto probatório. A vítima relatou que o réu a ameaçou e agrediu verbalmente e fisicamente, chamando-a de "vagabunda", quebrando o cabo de vassoura, tentando enforcá-la e dar-lhe um soco.

A vítima foi bastante contundente em suas declarações quando afirma que
o apelante foi o autor das lesões sofridas pela vítima
, não havendo nada de substancial na defesa do acusado que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em insuficiência probatória apta a ensejar a condenação.

É cediço que, nos crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica,
a palavra da vítima assume especial relevância e é de fundamental importância
para demonstrar a autoria e a materialidade do fato, quando está em consonância com as demais provas coligidas nos autos.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

No caso em apreço,
a palavra da vítima é corroborada pelo Laudo Pericial, além da oitiva das testemunhas
, de modo que o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Sobre a excludente de ilicitude de legítima defesa, da prova oral colhida nos autos, até então, se extrai que a vítima era uma mulher, mais fraca fisicamente que ele, não tendo forças para repelir na mesma intensidade as agressões sofridas.

A alegação de legítima defesa apresentada pela defesa
carece de sustentação
. Para que se configure a excludente de ilicitude da legítima defesa, é imprescindível a presença de requisitos como
agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários
.

No presente caso, os relatos indicam que a força empregada pelo réu
ultrapassou a necessária para repelir qualquer agressão
, evidenciando uma reação desproporcional que culminou nas lesões infligidas à vítima. Embora o réu alegue que a vítima o agrediu com a vassoura e que ele apenas se defendeu, a vítima foi enfática ao relatar que
não o agrediu em nenhum momento
, e que a agressão física do réu foi precedida de agressão verbal.

Não é crível que a tentativa de enforcamento e soco, conforme relatado pela vítima, sejam ações razoáveis para repelir uma suposta agressão com vassoura que o réu alega ter sofrido. Assim,
inexistindo o requisito legal de agressão atual ou iminente, e ausente o requisito do uso moderado dos meios de defesa
, não há que se cogitar hipótese de legítima defesa.

Assim, após detida análise dos autos, não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Como é sabido, para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, cito jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. USO MODERADO DOS MEIOS. REQUISITO AUSENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA, POR MEIO DE AÇÃO CONTUNDENTE. LESÕES DEMONSTRADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. In casu, a palavra da vítima, aliada ao laudo pericial, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório.

2. Para a caracterização da excludente da legítima defesa, é necessário que a defesa seja empreendida em face de agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou de terceiros, usando, para tanto, moderadamente os meios necessários, o que de fato não ocorreu. É indiscutível que o apelante não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda. Isto porque, ao invés de utilizar qualquer outro meio capaz de cessar a dita injusta agressão que diz ter sofrido, preferiu lesionar sua ex-companheira, agredindo-a com um soco nas narinas, com a força própria do gênero masculino, causando-lhe sangramento, agressão que não se justifica como defesa diante de um empurrão. Como se pode observar, o exame pericial realizado na pessoa da ofendida atestou a ofensa à sua integridade corporal, tendo a vítima sofrido agressão física, provocada por ação contundente.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJ-PA - APR: 00050181820198140051, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/11/2022)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA - EXCESSO PUNÍVEL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA - EXCESSO PUNÍVEL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível, como na hipótese dos autos. O Apelante tinha conhecimento do uso de remédios controlados por parte da vítima, e ainda, dos seus problemas psíquicos.

2. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0013355-30.2018.8.14.0051, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal)

Diante dessas considerações, entendo
restar inconteste a presença dos elementares da lesão corporal em circunstância da violência doméstica (art. 129, § 9.° do CP),
não havendo razões para reformar a sentença ora impugnada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A tese defensiva que pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal ou pela neutralização das circunstâncias judiciais, passo a analisar e a refutar tal pleito, conforme o que se extrai dos autos e da sentença de primeira instância.

A defesa do Apelante argumenta que as circunstâncias judiciais, dispostas no artigo 59 do Código Penal, deveriam levar à fixação da pena-base em seu mínimo legal, alegando a ausência de elementos desabonadores à conduta do acusado, sua primariedade, colaboração processual, e a inexistência de agravantes ou atenuantes.

A dosimetria da pena, em sua primeira fase, conforme o artigo 68 do Código Penal, exige a valoração individualizada de cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. A sentença de primeira instância realizou esta análise de forma pormenorizada e fundamentada.

Analisemos as conclusões do Juízo
a quo
e a razão pela qual a pretensão de neutralização das circunstâncias ou de fixação da pena no mínimo legal não deve prosperar:

Culpabilidade:
O Juízo de primeira instância considerou a
culpabilidade acentuada
. Isso se deu em razão da forma como a agressão ocorreu, visto que o réu
agrediu a vítima utilizando um cabo de vassoura
. A alegação da defesa de que "quebrou o cabo de vassoura" em legítima defesa não se sustentou frente ao conjunto probatório, que demonstrou o uso desproporcional da força. Tal detalhe na execução do crime revela um grau de censurabilidade da conduta que transcende o mero dolo exigido pelo tipo penal, justificando a valoração negativa;

Circunstâncias do Crime:
A sentença considerou as
circunstâncias do crime como graves
, uma vez que as agressões ocorreram no imóvel onde a vítima reside. A residência da vítima, que deveria ser um local de segurança, foi o palco da agressão, o que agrava a situação e o temor da ofendida. Esta circunstância, em crimes de violência doméstica, é um fator relevante para a exasperação da pena-base, pois denota maior vulnerabilidade da vítima e quebra de confiança no ambiente familiar.

Diferentemente do alegado pela defesa, a análise das circunstâncias judiciais não resultou em um cenário de completa neutralidade ou de prevalência de fatores favoráveis a ponto de justificar a pena-base no mínimo legal. Ao contrário, o Juízo de primeiro grau identificou
duas circunstâncias negativas
que justificam a elevação da pena-base acima do mínimo:

Culpabilidade acentuada
pela forma da agressão (uso de cabo de vassoura).

Circunstâncias graves
por ter o delito ocorrido no lar da vítima.

A pena de detenção para o crime de lesão corporal (Art. 129, §9º do CP) varia de 3 (três) meses a 3 (três) anos (na redação anterior à vigência da Lei n.º 14.994/2024). A fixação da pena-base em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção
pelo magistrado de piso encontra-se dentro dos limites legais e está adequadamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis acima mencionadas.

Não se trata, portanto, de uma neutralização indevida, mas de uma valoração criteriosa que identificou aspectos da conduta do réu que merecem maior reprovação penal.

Assim, o pleito da defesa pela neutralização das circunstâncias judiciais ou pela fixação da pena-base no mínimo legal
não encontra amparo
nos elementos dos autos e na fundamentação da sentença. A elevação da pena-base foi devidamente justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025